Tribunal: TJMT
Processo: 1028996-37.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028996-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEX GARCIA DA SILVA - CPF: 000.102.961-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTRAVIO DOS AUTOS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para suspender dois processos administrativos nº 353598/2017 e nº 153511/2020, bem como os atos a eles vinculados, diante de indícios de prescrição intercorrente e da ausência de elementos nos autos extraviados, até o julgamento final da ação anulatória proposta pelo agravado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar a existência de indícios suficientes para a suspensão do Processo Administrativo nº 353598/2017 com base na ocorrência de prescrição intercorrente;

(ii) aferir a legalidade da suspensão do Processo Administrativo nº 153511/2020 diante do extravio dos autos e da iminência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao Processo nº 353598/2017, os autos indicam lapso temporal superior a três anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final, sem prática de atos processuais relevantes, circunstância que, nos termos do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 e do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, caracteriza a prescrição intercorrente em sede de processo administrativo ambiental estadual.

4. Em relação ao Processo nº 153511/2020, o extravio dos autos, devidamente certificado, impede a aferição de sua regularidade e compromete o exercício do contraditório e ampla defesa, autorizando, em caráter precário, a suspensão determinada pelo juízo
a quo
.

5. A decisão agravada não configura juízo definitivo de invalidade dos atos administrativos, mas medida conservatória para resguardar direitos do administrado até o deslinde da ação principal.

6. A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, dado seu caráter provisório e reversível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a suspensão de processo administrativo ambiental quando presentes indícios de prescrição intercorrente ou diante do extravio dos autos que comprometa o exercício do contraditório e ampla defesa, especialmente quando pendente de julgamento ação anulatória com pedido liminar.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória do Processo Administrativo n.º 1068289-85.2025.8.11.0041, proposta por
ALEX GARCIA DA SILVA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos processos administrativos n. 353598/2017 e nº 153511/2020, bem como demais atos vinculados, incluindo os termos de embargo nº 0299 D e nº 20044285, até decisão definitiva do processo judicial.

O agravante sustenta que a liminar foi indevidamente concedida, sob o argumento de que a medida possui natureza satisfativa e esgota parte do objeto da ação.

Aduz que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado pelo agravado.

Afirma que a decisão monocrática fundamentou-se em suposta ocorrência de prescrição intercorrente nos processos administrativos e no extravio de um dos autos, sem que houvesse comprovação suficiente para tanto.

Argumenta que não se configura a prescrição intercorrente, em especial no que se refere ao Processo Administrativo n. 353598/2017, conforme cronologia de atos que demonstra o regular andamento do feito.

Ressalta que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autor o ônus de apresentar prova inequívoca de sua nulidade.

Por fim, defende que, mesmo nos casos de extravio dos autos, não se pode presumir a nulidade do processo, sendo imprescindível o esgotamento das tentativas de reconstrução ou obtenção dos documentos essenciais.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência anteriormente concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 310173357.

Sem contrarrazões (ID 316622875).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 318410361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, ao argumento de que esta se baseou na ocorrência de prescrição intercorrente e no extravio de autos, sem que houvesse comprovação suficiente dessas alegações. Alega que o Processo Administrativo nº 353598/2017 tramitou regularmente, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade — cabendo ao agravado comprovar eventual nulidade — e que o extravio dos autos, por si só, não justifica a medida adotada, sendo necessário esgotar as tentativas de reconstrução do processo.

A Ação Anulatória do Processo Administrativo foi proposta por
Alex Garcia da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
, com pedido liminar para suspender os Processos Administrativos nº 353598/2017 e nº 153511/2020, bem como levantar os respectivos embargos nº 0299D e nº 20044285, até o julgamento definitivo da presente ação judicial, que objetiva o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O juízo a quo deferiu parcialmente a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“Nestes termos, insurge a parte requerente em face das autuações, argumentando que, nos Processos Administrativos n. 353598/2017 e n. 153511/2020, a prescrição intercorrente trienal foi consumada.

Referente ao Processo Administrativo n. 353598/2017 (Id. 201274202), identifico indícios da ocorrência da prescrição trienal intercorrente
, pois, da lavratura do Auto de Infração n. 0574D, do Auto de Inspeção n. 0235D e do Termo de Embargo n. 0299D (Id. 20174202, págs. 2-5), em 04 de julho de 2017, até a Decisão Administrativo n. 3035/SGPA/SEMA/2021, homologada em 16 de julho de 2021 (Id. 20174202, págs. 40-43), transcorreu o prazo de 3 (três) anos sem a ocorrência de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato.

Quanto ao Processo Administrativo n. 153511/2020, registro não ser possível aferir a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, diante do extravio dos autos atestado na Certidão no Id. 201272518
, este juízo não dispõe de elementos suficientes para identificar eventual causa interruptiva do prazo trienal.

Por outro lado, considerando o extravio dos autos, não é razoável que requerente suporte os prejuízos decorrentes do Auto de Infração nº 20043368/Termo de Embargo n. 20044285, emitidos em 2020, sem exercer regularmente o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, especialmente diante da iminente possibilidade de ajuizamento de Execução Fiscal
, motivo pelo qual a suspensão do processo administrativo n. 153511/2020, até a decisão definitiva deste processo judicial, é medida que se impõe. (...)

Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra:

2.1.
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, consistente na suspensão dos processos administrativos n. 353598/2017 e nº 153511/2020, bem como demais atos vinculados, até a decisão definitiva desde processo judicial
, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 204096766 – autos de origem).

O recurso deve ser desprovido.

Da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental

Conforme apontado pelo juízo
a quo
, os documentos dos autos indicam ausência de movimentação relevante por período superior a três anos no Processo Administrativo nº 353598/2017, o que configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Nos termos do entendimento firmado por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – N.U. 1012668-37.2022.8.11.0000, aplica-se aos processos administrativos ambientais estaduais a prescrição intercorrente trienal, em caso de paralisação superior a três anos, sem a prática de atos processuais efetivos.

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 04/7/2017, e a decisão final proferida apenas em 16/7/2021, sem registro de atos relevantes nesse intervalo. Tal circunstância autoriza, em juízo preliminar, a suspensão do processo administrativo, diante da possível ocorrência de prescrição intercorrente.

Do extravio dos autos e garantia do contraditório no Processo nº 153511/2020

Quanto ao Processo nº 153511/2020, o agravado alegou o extravio dos autos, situação confirmada por certidão juntada aos autos principais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no princípio do devido processo legal, reconhece que a ausência dos autos inviabiliza o pleno exercício da defesa, sobretudo diante da iminência de eventual execução fiscal.

Ainda que o extravio não gere nulidade automática do processo administrativo, a falta de elementos mínimos que permitam aferir sua regularidade justifica a suspensão do processo administrativo como medida proporcional e necessária à proteção do direito do administrado, especialmente quando se trata de sanções punitivas de natureza patrimonial.

Da inexistência de irreversibilidade da medida

A alegação do agravante de que a medida teria natureza satisfativa e esgotaria o mérito da ação não procede.

A suspensão dos efeitos dos processos administrativos tem caráter precário e reversível, não implicando juízo antecipado sobre o mérito da ação anulatória.

Cuida-se, portanto, de medida voltada à preservação do contraditório e da ampla defesa, sem que isso importe no reconhecimento de nulidade ou ilegalidade dos atos administrativos questionados.

Presunção de legitimidade dos atos administrativos e ônus da prova

É certo que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, a qual pode ser afastada diante de indícios documentais de ilegalidade ou de vícios substanciais, como a prescrição intercorrente ou o extravio dos autos.

Nessas hipóteses, a suspensão do processo administrativo não configura juízo de invalidade, mas sim providência de cunho conservatório, destinada a assegurar a observância do devido processo legal até o julgamento final da ação anulatória.

Conclusão

Dessa forma, não se constata qualquer desacerto na decisão agravada, tampouco risco de lesão relevante ao interesse público, razão pela qual deve ser mantida a liminar.

Dispositivo

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025